Tribunal: TJMT
Processo: 0015292-57.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015292-57.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS DUTRA RONDON - CPF: 058.310.091-06 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DA SILVA ALENCASTRO (APELANTE), EDNA LEITE DE CARVALHO - CPF: 862.617.031-91 (VÍTIMA), DOUGLAS DA SILVA ALENCASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015292-57.2016.8.11.0042

APELANTE: CARLOS DUTRA RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO ACUSADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE POSSUÍA CONTRA SI EXECUTIVO DE PENA QUANDO DA PRÁTICA DO CRIME – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO PARA RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CABIMENTO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO ANTE A FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA ORAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A PRESENÇA DE OUTROS AGENTES NA PRÁTICA DO FATO DELITUOSO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

“Em virtude da posse injustificada da res furtiva pelo réu, sua autoria é presumida, bem como é também presumida sua responsabilidade e inversão do ônus probatório. Não apresentando a defesa qualquer justificativa plausível para a posse dos bens outrora subtraídos, não há que se falar em absolvição”
(N.U 1010646-40.2021.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, só é possível exasperar a pena-base com fundamento na não restituição da
res furtiva
quando as consequências do crime resultam em considerável prejuízo à vítima.

Comprovada a existência de condenação criminal transitada em julgado em nome do acusado na data que praticou o crime em tela, deve permanecer inalterado o reconhecimento da reincidência em seu desfavor.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, quando considerada apenas uma condenação definitiva, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo, utilizada na ação delitiva, não desqualifica o crime de roubo.

Comprovada, pelas provas orais, a utilização de uma arma de fogo e a participação de outros agentes na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações da vítima, evidenciada está a prática do crime de roubo circunstanciado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015292-57.2016.8.11.0042

APELANTE: CARLOS DUTRA RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Carlos Dutra Rondon, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

Quando não, requer
: 1) a redução da pena-base ao mínimo legal; 2) a exclusão da agravante da reincidência, ou a sua compensação com a atenuante da menoridade relativa; e 3) o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, com a consequente alteração do regime prisional.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015292-57.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de roubo. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que é proprietária do veículo Fiat/Siena EL 1.0 de cor branco, placa QBC-3875. Que na data de ontem 11/06/2016, por volta das 16hs, a declarante juntamente com seu filho Everson foram a residência de Andreia cliente, localizada na Rua João Dias, nº 46, Bairro Santa Laura, para vender roupas. Que estacionou o seu veículo Fiat/Siena na frente da residência localizada na Rua João Dias, nº 46, bairro Santa Laura. Que desceu do veículo para seu filho, o qual colocou no bolso da bermuda. Que estavam na varanda da residência da cliente Andreia, mostrando algumas peças de roupas,
quando adentraram dois elementos anunciando o assalto. Que um dos elementos estava portando arma de fogo. Que o elemento que estava de posse da arma de fogo

perguntava a todo momento: ‘cadê o dinheiro, se vocês não passarem o dinheiro vou dar uma coronhada na cabeça de vocês’
. Que este mesmo elemento que estava portando a arma de fogo dizia e apontava para a declarante: ‘essa, essa, é ela que desceu do carro’. Que o outro elemento que não estava portando a arma de fogo também estava muito agressivo e perguntava também do dinheiro e também queria a chave do carro. Que o filho da declarante jogou a chave do carro no chão, mas os assaltantes perceberam e pegaram a chave do veículo da declarante. Que os assaltantes disseram para todos entrar no interior da casa.
Que neste momento os assaltantes fugiram com o veículo da declarante
. Que a declarante juntamente com a sua cliente Andreia saíram em outro veículo para pedir ajuda. Que conseguiram comunicar para os policiais militares que estavam passando por perto do local do fato.
Que estavam passando a informação para os policiais militares, quando passou o veículo da declarante. Que os policiais militares saíram de viatura atrás dos assaltantes e conseguiu alcançá-los
. Que presenciou os policiais militares abordando os assaltantes e neste momento desceu do veículo 3 (três) assaltantes, os quais saíram correndo cada um para um lado.
Que os policiais militares conseguiu deter apenas um e outros dois fugiram. Que os policiais militares depois conseguiram deter um outro participante do roubo
. Que no momento da confecção do boletim de ocorrência da Polícia Militar
reconheceu Carlos Dutra Rondon
, moreno, como um dos participantes do roubo, sendo este que havia fugido no momento da abordagem do veículo
e também foi Carlos que indicou à Polícia Militar onde estava as sacolas de roupa
. Que reconheceu Douglas da Silva Alencastro como um dos participantes do roubo, sendo este que entrou na residência da cliente Andreia. [...] Que a Polícia Militar recuperou o veículo Fiat/Siena EL 1.0 de cor branco, placa QBC-3875, e as sacolas de roupas. Que debaixo do tapete do carro estava aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais), que não foram recuperados. [...]”
(Edna Leite de Carvalho – p. 13 id. 120000457).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede extrajudicial, inclusive o reconhecimento do réu. Confira-se:

“[...] Que possui um veículo Siena e trabalha com venda de roupas. Que no dia estava em companhia de seu filho e levou peças de roupas até a casa de sua cliente. Que assim que retirou as roupas do carro e mostrava na varanda da residência,
dois elementos lhe abordaram, anunciando o assalto, e mandaram entregar a chave do veículo
. Que eram três assaltantes, sendo que o terceiro ficava só olhando, dando apoio do lado de fora, e depois entrou no carro junto. Que na posse da chave os três assaltantes determinaram que todos entrassem para o interior da casa e fecharam a porta. Que os elementos entraram no carro e foram embora com todos os seus pertences dentro. Que junto com a sua cliente foram atrás da polícia. Que logo encontraram uma viatura e explicou o ocorrido. Que os policiais falaram que os assaltantes já eram conhecidos. Que entrou na viatura junto com o seu filho e passou a realizar diligências junto com a polícia. Que ao passarem pelo ‘linhão’,
avistaram os elementos trafegando em alta velocidade com o seu carro. Que a viatura passou a persegui-los
. Que de repente o veículo freou bruscamente, sendo que um elemento ficou próximo ao carro, sendo detido (sujeito mais moreninho). Que os outros dois elementos fugiram a pé,
sendo que um deles estava na posse da arma de fogo e do dinheiro
. Que ao verificar no interior do carro percebeu que toda a mercadoria de roupas não estava mais lá. Que foi questão de minutos até a polícia chegar até eles, e conseguiram dar fim a toda a mercadoria e ficou desesperada. Que o elemento que foi preso foi colocado na viatura e todos foram encaminhados à delegacia.
Que na delegacia policiais lhe mostraram várias fotos, reconhecendo os dois como autores do assalto, sem sombra de dúvidas. Que o seu filho estava junto e reconheceu também. Que o elemento que foi preso levou os policiais até a casa de um dos elementos que fugiu a pé. Que foi na casa deste elemento que suas roupas foram finalmente encontradas
. Que as roupas estavam limpas e sem qualquer característica de que teriam sido jogadas no mato. Que este elemento foi encaminhado até a delegacia também, reconhecendo-o. Que recuperou o seu carro e mercadoria apenas.
Que novamente afirma que reconhece os dois elementos presos como aqueles que anunciaram o assalto e subtraíram seus pertences
. Que recuperou todas as roupas e achou os assaltantes bem rápido. Que o terceiro sujeito que fugiu a pé não foi encontrado. [...]”
(Edna Leite de Carvalho – áudio id. 120000454).

Corrobora as declarações da vítima o depoimento judicial do policial militar, Jones Carlos Viegas,
verbis
:

“
Que estava em rondas pelo bairro e uma senhora parou a viatura e disse que tinha acabado de ser roubada. Que estava na porta da residência e os elementos a abordaram e levaram o seu veículo, bem como uma sacola contendo as roupas que vendia
. Que a vítima alegou também que teria sido trancada no banheiro, conseguindo sair e chamar por socorro. Que a vítima entrou na viatura e, junto com a guarnição, acompanhou as rondas. Que durante as diligências encontrou o carro subtraído transitando em sentido contrário, oportunidade que começaram a acompanhá-lo. Que o veículo abriu fuga e, em determinado momento, perdeu o controle e bateu em uma cerca. Que a guarnição conseguiu alcançar o carro, observando que eram três elementos.
Que na hora que desceram do veículo constatou que havia um indivíduo armado, que ia abrir fogo contra a guarnição. Que revidaram os tiros e só um deles ficou no chão
. Que conseguiu deter este elemento que ficou no chão. Que depois foram até a casa do outro elemento que fugiu, sendo também encontrado e detido. Que foram presos só dois elementos.
Que a vítima estava junto na viatura e reconheceu de imediato os elementos como autores do assalto
. Que foi recuperado o carro e tinham deixado as roupas no mato e a outra viatura as recuperou. Que não se recorda se a arma foi apreendida. [...]”
(Jones Carlos Viegas – áudio id. 120000454).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Não procede a tese de ilegalidade do reconhecimento para identificação do réu, ao argumento de que “
não observou as exigências previstas no artigo 226 do CPP”.

Primeiro, porque os documentos coligidos nos autos mostram que, após o roubo, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e o identificou, seguramente, nas fotografias apresentadas e também presencialmente, circunstância, inclusive, confirmada em juízo.

Depois, o acusado foi preso em flagrante delito logo após o cometimento do crime, e na posse do veículo subtraído da vítima. E mais, ainda indicou onde poderia ser encontrada a sacola de roupas da ofendida, após o roubo.

Logo,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
[cf.
Ap 52954/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015
], situação esta presente no caso em apreço.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelo depoimento do policial militar, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

Quanto à dosimetria da pena, pretende o recorrente, em síntese, a revisão das três fases dosimétricas.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se os trechos da sentença que tratam das matérias:

“A pena fixada para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

1ª fase

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta investigada é própria do crime, estando dentro dos limites da sua descrição, embora reprovável.

O réu possuía outras ações criminais tramitando em seu desfavor,
inclusive uma sentença condenatória
(fls. 199),
que será considerada na 2ª fase da dosimetria da pena
.

Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual a motivação do crime, personalidade e conduta do réu.

As circunstâncias do crime não foram normais, ante a audácia dos assaltantes, que investiram contra a vítima em pleno horário de expediente, ameaçavam todos que estavam próximos com a arma de fogo, inclusive crianças de sua cliente. Além de terem apontado a referida arma contra os policiais, a fim de intimidá-los, desferindo tiros
.

Houve consequência de ordem patrimonial, uma vez que parte da res não foi encontrada
.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.

Sendo assim, fixo a pena-base em
04 anos e 03 meses de reclusão e em 13 dias-multa, já considerando a causa de aumento prevista no inciso I, do artigo 157, do CP, que reconheço como circunstância judicial desfavorável
.

2ª fase

Reconheço a atenuante de menoridade, motivo porque reduzo a pena em 01 mês de reclusão e 01 dia-multa, encontrando-a em 04 anos e 02 meses de reclusão e em 12 dias-multa.

Reconheço, ainda, a agravante de reincidência, razão porque, elevo a pena em 03 meses de reclusão e 03 dias-multa, encontrando-a em 04 anos e 05 meses de reclusão e em 15 dias-multa
.

3ª fase

Na terceira fase da dosimetria,
em decorrência da configuração da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, elevo a pena em 1/3, razão pela qual, fixo-a em 05 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, por imposição do disposto no art. 33, § 3º, do CP.”
(id. 76315046).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativas as circunstâncias judiciais atinentes às
circunstâncias
e
consequências do crime
.

No que diz respeito às
circunstâncias
do crime de roubo, bem andou o juízo ao considerá-las negativas, uma vez que o fato de o delito ter sido praticado com emprego de arma de fogo excede a normalidade do tipo penal, já que traz maior temor à vítima e facilita a subtração da
res furtiva,
caracterizando argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Depois, segundo pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo magistrado sentenciante”
(AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No mesmo sentido o Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Todavia, quanto à circunstância relativa às

consequências do crime
, entendo que ela deve ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar, uma vez que
a não recuperação dos objetos subtraídos só pode ser valorada como negativa quando
os prejuízos forem de grande monta, o que não ocorreu no caso em tela, já que o valor em dinheiro não recuperado de R$ 900,00 (novecentos reais) não se mostra excessivo, não prestando, portanto,
para recrudescer a pena basilar por se tratar de fato inerente ao próprio tipo penal.

Nesse sentido:

[...] DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS E DO COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Constatando-se que a autoridade apontada como coatora limitou-se a afirmar que as consequências do crime eram negativas tendo em vista que a res furtiva não foi recuperada, não há como sopesar a citada circunstância judicial negativamente, já que, de acordo com os autos, o prejuízo das vítimas não se mostrou excessivo.

Precedente. [...]
(HC 309.732/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 20/05/2015).

Dessa forma, à vista do afastamento da circunstância judicial relativa às consequências do crime, restando desfavorável apenas a referente às circunstâncias do delito, deve a pena-base do réu ser reduzida para
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência, em razão da condenação definitiva pelo crime de roubo majorado, transitada em julgado em 19-10-2015 [autos n. 18212-38.2015.811.0042].

A propósito, não há se falar em afastamento da referida
agravante sob a alegação de que não há certidão que comprove o trânsito em julgado da condenação anterior, já que, consoante dispõe a jurisprudência uniformizada deste Sodalício,
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Contudo, a despeito de manter a referida agravante, entendo que ela deve ser compensada com a atenuante da menoridade relativa, uma vez que, com a utilização de apenas
uma condenação definitiva
, elas se revelam igualmente preponderantes.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO.

[...] 9. “A confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal” (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

10. Reconhecida a menoridade do paciente, bem como o fato dele ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante. [...]
(HC n. 646.844/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/4/2021).

Lado outro, quanto ao pleito de exclusão das causas de aumento de pena atinentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, melhor sorte não assiste ao apelante.

Para o reconhecimento das referidas majorantes, bastam que sejam demonstradas, por qualquer meio probatório, a utilização de arma na prática do delito e a participação de outro agente na prática do delito, ainda que desconhecido.

No caso
sub examine
, a vítima foi categórica em afirmar, tanto na delegacia como em juízo, que o assalto foi praticado por 3 (três) pessoas, com a utilização de uma arma de fogo para intimidá-la a entregar a chave do carro e o dinheiro – mencionando, inclusive, que dois a abordaram (um deles com a arma em punho) e o terceiro ficou fazendo a vigilância, entrando todos em seu veículo para a fuga, após a subtração –, devendo, por isso,
ser mantidas as majorantes previstas no
art. 157, § 2º, I e II, do CP
.

Nesse sentido
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

5. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. [...]
(STJ, HC 470.400/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. (3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (4) WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]
2. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. Precedentes.

[...] 4. Habeas corpus não conhecido
(HC 206.944/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013).

Desse modo, mantendo o recrudescimento de 1/3 (um terço) atinente à majorante do concurso de agentes (art. 157, §
2º
, II, do CP), fica a reprimenda definitiva do acusado fixada em
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo para reduzir a pena-base do réu e compensar a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, readequando a sua pena definitiva para
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada, inclusive o regime que deverá permanecer o
fechado
ante a sua condição de reincidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022